Tribunal: STF
Processo: HC 86559
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (Lei
   nº 10.826/2003, art. 14). ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE
   ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATO OCORRIDO NO PERÍODO DE 180 DIAS A
   QUE SE REFERE O ESTATUTO DO DESARMAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE
   ARMAS.
Tratando-se de denúncia que narra os fatos com minudência,
   indicando data, local e especificidades do ocorrido, atende ela
   aos requisitos do art. 41 do CPP.
O Estatuto do Desarmamento não
   aboliu o crime de porte ilegal de arma de fogo. Apenas determinou
   que os possuidores ou proprietários  de armas de fogo sem
   registro deveriam regularizá-las ou devolvê-las à Polícia
   Federal. Portá-las, sem registro, em via pública, como
   instrumento de ameaça à própria esposa, continuava e continua
   configurando prática delituosa (art. 14 da Lei nº
   10.826/2003).
Pensar de modo diverso transformaria o Estatuto do
   Desarmamento num código de despenalização de delitos vinculados à
   posse e ao porte ilegal de armas de fogo. O que se oporia a
   própria finalidade da lei, aprovada com o claro objetivo de
   restringir a utilização desse tipo de armamento (Precedente: RHC
   86.681).
Ordem denegada.